Tribunal: STF
Processo: HC 238479
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO SILVESTRE DA SILVA – preso cautelarmente pela suposta prática por oito vezes, no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por mais oito vezes, no artigo 340, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, e no artigo 69 do Código Penal, e no artigo 2º, ‘caput’, da Lei n. 12.850/13, todos combinados com o artigo 69 do Código Penal – contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2267809-86.2023.8.26.0000).



    No writ originário, a defesa alegou a ausência de fundamentos para o decreto preventivo, bem como requereu a extensão do benefício concedido aos corréus, que tiveram sua prisão preventiva revogada e substituída por medidas cautelares.



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 195/205).



    Na presente oportunidade, requer a extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos corréus, mediante medidas cautelares, por força de decisões prolatadas por esta Corte Superior e também pelo Tribunal estadual.



    Alega, também, a ausência de contemporaneidade entre a denúncia e a prisão preventiva.



    Assim, pede, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 210/212). As informações foram prestadas (e-STJ fls. 214/223) e o Ministério Público Federal, previamente ouvido, manifestou-se pelo denegação da ordem (e-STJ fls. 228/232).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    Destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte que traduzem bem essa compreensão: STF, AgRg no HC n. 128.615, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, publicado em 30/9/2015; STF, HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015; STJ, HC n. 321.201/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; e STJ, HC n. 296.543/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, Dje 13/10/2014.



    Preliminarmente, em relação à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, não foi objeto de análise pelo Tribunal estadual, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância.



    Como é cediço, ‘Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.’ (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).



    Passa-se ao exame da extensão do benefício, concedido aos corréus.



    Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’.



    Assim, ‘a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)’ (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).



    Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.



    No caso, diferentemente dos corréus, que tiveram suas prisões revogadas, segundo o juízo de primeiro grau, verifica-se que em relação às condutas do paciente, foram as que se verificaram em maior número (08 furtos e 08 falsas comunicações de crime), e as que mais causaram prejuízos às vítimas por danos materiais.



    [...]



    Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 16).



    Dessa decisão foram opostos embargos declaratórios, que foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material, in verbis:



    “Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MARCELO SILVESTRE DA SILVA contra decisão monocrática, de minha relatoria, onde não conheci do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva.



    Em suas razões, a defesa alega haver a existência de erro material exarado pelo juízo de primeiro grau que, equivocadamente, imputou ao embargante 08 crimes de furto e 08 falsas comunicações de crimes, erro esse que serviu para fundamentar a negativa do pedido de extensão de benefício concedido a alguns dos corréus.



    No caso, sustenta que o embargante está sendo denunciado por ter cometido 02 crimes de furto e 02 crimes de falsa comunicação de crimes.



    Alega que todos os réus foram denunciados ‘por situações semelhantes e praticamente pelos mesmos delitos, sendo alguns acusados de mais crimes do que o Embargante’ (e-STJ fl. 247).



    Diante disso, pede, sejam os embargos acolhidos para, reconhecer a existência de erro material cometido pelo juízo de primeiro grau e seja estendido ao embargante a concessão do benefício da liberdade provisória concedida a outros 07 corréus em idêntica situação.



    É o relatório. Decido.



    Segundo jurisprudência desta Corte, ‘são cabíveis embargos de declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência’ (EDcl no REsp n. 1.524.525/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 21/2/2018).



    De fato, razão assiste ao embargante.



    No caso, diferentemente do destacado pelo juízo de origem, ao indeferir o pedido de extensão de benefício, que afirmou que o embargante teria cometido um maior número de condutas (08 furtos e 08 falsas comunicações de crime), quando, na verdade, o embargante foi denunciado, como incurso, por duas vezes, no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, por mais duas vezes, no artigo 340, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, e no artigo 2º, ‘caput’, da Lei nº 12.850/13, todos combinados com o artigo 69 do Código Penal (e-STJ fl. 178).



    Ao receber a denúncia o juízo processante, decretou a prisão preventiva do embargante e de outros corréus, enquanto em relação aos réus MARCELO ANTÕNIO, ALEXSANDRO SOUZA, WELLINGTON MENDONÇA, CLAUDEMIR HENRIQUE, ISAIAS DELFINO E EDMAR SANTOS, foi decretada medidas cautelares diversas da prisão.



    Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’.



    Assim, ‘a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)" (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998). Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.



    No caso, todavia, ainda que se considere a participação do embargante em apenas dois furtos e duas falsas comunicações de crime, diferentemente dos corréus, as ações cometidas pelo embargante são evidenciadas por sua gravidade, ao terem causado maiores prejuízos às vítimas, por danos materiais. Consta do processo que o embargante foi responsável por um prejuízo de R$ 597.792,10. Assim, não há que se falar em extensão do benefício concedido a alguns corréus.



    [...]



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material.” (doc. eletrônico 25).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    a) que seja revogada, inaudita altera partes, a prisão preventiva pelos fundamentos de fato e de direito acima expostos, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de Marcelo Silvestre da Silva, com base no art. 580, do Código de Processo Penal, para estender ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, benefício já deferido a outros 7 (sete) corréus;



    b) caso não seja concedida a revogação da preventiva, alternativamente, seja ao menos aplicado as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;



    c) por fim, que seja o feito levado ao julgamento colegiado para o fim de conceder Ordem de Habeas Corpus em definitivo, permitindo que o Paciente responda em liberdade até o julgamento final do processo;” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator